Tribunal: TJDFT
Processo: 0724389-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724389-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE FALCAO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA NA JUSTIÇA FEDERAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A competência para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, tendo como executado apenas o Banco do Brasil é da justiça estadual, ou, “in casu”, deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. De fato, a despeito da existência de devedores solidários (União e o Banco Central do Brasil), por força da condenação em ação coletiva, o credor, ora agravado, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 275 do Código Civil, optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 3. Nesse passo, inexistindo nesta relação jurídico-processual os entes indicados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, fica afastada a competência da Justiça Federal para o processamento da fase de liquidação/cumprimento de sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sede de Conflitos de Competência suscitados em liquidações e cumprimentos provisórios de sentença idênticos ao presente caso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de o credor exigir todo o valor de apenas um devedor solidário. Pede, ainda, o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e a consequente competência da Justiça Federal; b) artigo 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, defendendo o reconhecimento da competência do Juízo da Comarca do domicílio do autor para processar e julgar o cumprimento de sentença decorrente do acórdão proferido em Ação Civil Pública. Assevera ser inadmissível a escolha aleatória de foro. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à apontada violação ao artigo 53, inciso III, alínea “b”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010